Tribunal: TJES
Processo: 5003670-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003670-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: DOUGLAS SILVA SIMONATO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. TERMO INICIAL. EXECUÇÃO DA LIMINAR. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de busca e apreensão, embora deferindo a medida liminar, estabeleceu a citação do devedor como marco inicial para a contagem do prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora. 2. O agravante, instituição financeira credora, sustenta que o termo inicial para o referido prazo deve ser a data da efetiva execução da liminar de busca e apreensão, e não a da citação, pleiteando a reforma da decisão para alinhá-la à legislação específica e à jurisprudência consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir o correto termo inicial para a contagem do prazo de 05 (cinco) dias de que dispõe o devedor fiduciante para pagar a integralidade da dívida e purgar a mora, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969: se a data da citação ou a da execução da medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O procedimento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária é regido por legislação especial (Decreto-Lei nº 911/1969), que prevalece sobre as normas gerais do Código de Processo Civil. Os parágrafos 1º e 2º do art. 3º do referido decreto são expressos ao vincular o início do prazo para pagamento da integralidade da dívida à "execução da liminar" de busca e apreensão. 5. O ato da citação, embora essencial para a validade do processo, possui finalidade distinta, notadamente para que o devedor possa apresentar sua defesa no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o § 3º do mesmo art. 3º, não se confundindo com o marco temporal para a purgação da mora. 6. A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo (Tema 722), que fixou a tese de que o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da integralidade da dívida inicia-se após a execução da liminar, sob pena de consolidação da propriedade do bem em favor do credor. 7. A decisão agravada, ao condicionar o início do prazo à citação, criou um marco temporal divergente da lei e do precedente vinculante, comprometendo a celeridade e a efetividade que a norma busca conferir à recuperação do crédito fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. 9.
Tese de julgamento:
"1. O termo inicial para a contagem do prazo de 05 (cinco) dias para a purgação da mora em ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, é a data da efetiva execução da medida liminar de apreensão do bem, independentemente da data da citação do devedor. 2. A fixação de marco inicial diverso viola a legislação especial e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema 722)."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014 (Tema 722).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 5005742-40.2025.8.08.0035
, ajuizada em face de
DOUGLAS SILVA SIMONATO
, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato.

Em suas razões recursais (id. 12592986), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada, embora tenha deferido a liminar, equivocou-se ao condicionar o início do prazo para purgação da mora à citação do Agravado. Afirma que tal determinação contraria o disposto no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelecem como termo inicial a data da execução da liminar (apreensão do bem), independentemente da citação, bem como que a manutenção do
decisum
lhe acarreta risco de dano grave e de difícil reparação, uma vez que fica impedido de consolidar a propriedade e alienar o bem apreendido, que sofre contínua desvalorização, enquanto aguarda o ato citatório, que pode ser moroso.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão para que o prazo para purgação da mora tenha início a partir da efetiva apreensão do veículo.

O Agravado não foi intimado para apresentar contrarrazões, pois não foi localizado no endereço indicado, conforme certidão negativa do Oficial de Justiça (id. 13377426).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Saliento que o presente feito não comporta sustentação oral.

Vitória/ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003670-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: DOUGLAS SILVA SIMONATO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 5005742-40.2025.8.08.0035
, ajuizada em face de
DOUGLAS SILVA SIMONATO
, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato.

A controvérsia cinge-se a definir o termo inicial para a contagem do prazo de 05 (cinco) dias para a purgação da mora pelo devedor fiduciante, conforme previsto no Decreto-Lei nº 911/1969.

O Agravante defende que o prazo se inicia com a execução da liminar, enquanto a decisão agravada teria atrelado tal marco à citação do devedor e, de fato, entendo que razão lhe assiste.

O procedimento da Ação de Busca e Apreensão é regido por legislação especial, cujas normas devem prevalecer sobre as regras gerais do Código de Processo Civil. O Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 10.931/2004, é expresso e inequívoco ao disciplinar a matéria em seus artigos 3º, §§ 1º e 2º:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, [...] requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário [...].

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

A leitura atenta dos dispositivos legais não deixa margem para dúvidas: o marco temporal estabelecido pelo legislador para o início da fluência do prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da integralidade da dívida é a execução da medida liminar, ou seja, o momento em que o bem é efetivamente apreendido pelo Oficial de Justiça.

A citação, embora seja ato processual de suma importância para a triangularização da relação processual e para o exercício do direito de defesa (que, por sua vez, possui o prazo de 15 dias, também contados da execução da liminar, conforme o § 3º do mesmo artigo), não se confunde com o termo inicial para a purgação da mora.

Condicionar o início deste prazo à efetivação da citação do devedor, que não raro se revela demorada ou até mesmo infrutífera, seria frustrar a principal finalidade das alterações promovidas pela Lei nº 10.931/2004, que visaram conferir maior celeridade e efetividade ao procedimento de recuperação do crédito garantido por alienação fiduciária.

A matéria, ademais, encontra-se pacificada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 722), fixou a seguinte tese:

“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

No caso dos autos, a decisão agravada criou uma ambiguidade que, na prática, submete o exercício do direito de purgação da mora a um evento futuro e incerto (a citação), em manifesto desacordo com a lei e com o precedente vinculante do STJ. Desta forma, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar que o termo inicial para a contagem do prazo de 05 (cinco) dias para a purgação da mora (art. 3º, § 2º, do DL 911/69), e, por conseguinte, para a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário (art. 3º, § 1º, do DL 911/69), seja a data da efetiva execução da medida liminar de busca e apreensão, independentemente da citação do devedor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)